Tribunal: TJSP
Processo: 1029139-87.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 998/2000 de Ribeirão Preto determinou que a TRANSERP se destina à prestação de serviço público atinentes à fiscalização e autuação nos termos da legislação acerca de trânsito – Também, a sociedade de economia mista TRANSERP é composta de capital social majoritariamente público, nos termos da Lei 3734/1980, a qual autorizou sua criação.
Desta feita, há perfeita adequação do caso em tela ao paradigma decidido pelo Tema 532, do E. STF, motivo pelo qual os autos de infração lavrados pela TRANSERP são válidos, afastada qualquer nulidade aventada por ausência de poder de polícia por parte da referida sociedade.
INTERESSE LOCAL – Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1029139-87.2018.8.26.0506; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DIREITO ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – MULTA DE TRÂNSITO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE.
Recurso da sociedade de economia mista contra sentença que julgou procedente a ação para anular multas de trânsito por ela aplicadas – Exigibilidade da multa de trânsito – Presença de poder de polícia do Município, que integra o sistema

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DIREITO ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – MULTA DE TRÂNSITO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE.
Recurso da sociedade de economia mista contra sentença que julgou procedente a ação para anular multas de trânsito por ela aplicadas – Exigibilidade da multa de trânsito – Presença de poder de polícia do Município, que integra o sistema nacional de trânsito, que fez delegação em favor de empresa de economia mista, submetida ao regime de controle da Administração Pública (art. 37, da CF) – Ausência de ilegalidade.
TEMA 532 – APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – E. STF procedeu ao julgamento do RE 633782, de Relatoria do Min. Luiz Fux, o qual versa acerca da possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista – Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial".
TRANSERP, nos termos de seu estatuto social, é sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Município de Ribeirão Preto - Lei Complementar no 998/2000 de Ribeirão Preto determinou que a TRANSERP se destina à prestação de serviço público atinentes à fiscalização e autuação nos termos da legislação acerca de trânsito – Também, a sociedade de economia mista TRANSERP é composta de capital social majoritariamente público, nos termos da Lei 3734/1980, a qual autorizou sua criação.
Desta feita, há perfeita adequação do caso em tela ao paradigma decidido pelo Tema 532, do E. STF, motivo pelo qual os autos de infração lavrados pela TRANSERP são válidos, afastada qualquer nulidade aventada por ausência de poder de polícia por parte da referida sociedade.
INTERESSE LOCAL – Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029139-87.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada KARINA ZOCARATO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
APELAÇÃO:
1029139-87.2018.8.26.0506
APELANTE:
TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADA:
KARINA ZOCARATO MARTINS
Juiz(a) de 1o Grau: Reginaldo Siqueira
VOTO 34457
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DIREITO ADMINISTRATIVO PODER DE POLÍCIA

MULTA
DE
TRÂNSITO

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA POSSIBILIDADE.
Recurso da sociedade de economia mista contra sentença
que julgou procedente a ação para anular multas de trânsito
por ela aplicadas
Exigibilidade da multa de trânsito

Presença de poder de polícia do Município, que integra o
sistema nacional de trânsito, que fez delegação em favor de
empresa de economia mista, submetida ao regime de
controle da Administração Pública (art. 37, da CF)

Ausência de ilegalidade.
TEMA 532 APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO
POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
E. STF
procedeu ao julgamento do RE 633782, de Relatoria do
Min. Luiz Fux, o qual versa acerca da possibilidade de
aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia
mista
Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas
jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial".
TRANSERP, nos termos de seu estatuto social, é sociedade
de economia mista integrante da administração indireta do
Município de Ribeirão Preto - Lei Complementar no
998/2000 de Ribeirão Preto determinou que a TRANSERP
se destina à prestação de serviço público atinentes à
fiscalização e autuação nos termos da legislação acerca de
trânsito
Também, a sociedade de economia mista
TRANSERP é composta de capital social majoritariamente
público, nos termos da Lei 3734/1980, a qual autorizou sua
criação.
Desta feita, há perfeita adequação do caso em tela ao
paradigma decidido pelo Tema 532, do E. STF, motivo pelo
qual os autos de infração lavrados pela TRANSERP são
válidos, afastada qualquer nulidade aventada por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
3
de poder de polícia por parte da referida sociedade.
INTERESSE LOCAL
Os municípios têm competência
para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar
a legislação federal e estadual, assim como para organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I,
II e V, CF).
Sentença
reformada.
Recurso
provido
para
julgar
improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ajuizada por KARINA
ZOCARATO MARTINS em face de TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO e do DETRAN-SP, com a finalidade de que
multas de trânsito a autora aplicadas pela ré fossem declaradas nulas, por não
possuir, em tese, a referida empresa poder de polícia para tanto. Sustenta,
também, ausência de dupla notificação.
A respeitável sentença de fls. 209/214 julgou procedente a ação
declaratória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, para declarar a
nulidade do auto de infração no I26007584, cancelando todas as penalidades
dele provenientes, inclusive a pontuação no prontuário da autora e, no que tange
ao AIT de no F26761551, cancelando somente a pontuação no prontuário da
autora.
Ante a sucumbência, deverá arcar a parte autora com 1/3 das custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do Procurador do DETRAN
fixada em 10% do proveito econômico; já quanto a sucumbência recíproca da
parte autora e da TRANSERP, cada parte arcará com o pagamento de 1/3 das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados
em 10% do proveito econômico para o(s) patrono(s) da TRANSERP e, em
R$1.000,00 para o(s) patrono(s) da parte autora, porque muito baixo o valor
obtido com o proveito econômico.
Inconformada, apela a ré, com razões acostadas às fls. 219/232,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
4
objetivando, em síntese, a inversão do julgado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 233/234) e respondido (fls.
241/243).
É o relato do necessário.
VOTO.
Fundamentou a parte autora sua pretensão na alegada ausência de
legalidade da sociedade de economia mista, TRANSERP, em fiscalizar o trânsito e
aplicar multas por infrações de trânsito, em delegação feita pelo Município, e
também na ausência de notificação.
Assinalo, de início, que a autora não estabeleceu qualquer controvérsia
sobre a consistência e a regularidade das autuações pelas infrações cometidas,
mas se bate unicamente na questão da delegabilidade do poder de polícia para
fiscalizar e sancionar.
Pois bem. Nessa toada, tem-se que a matéria em que se fundamenta a
ação declaratória não é mais controvertida, uma vez que o RE 633782, de
Relatoria do Ministro Luiz Fux, o qual dotado de repercussão geral, intitulado
Tema 532, restou assim decidido:
“[...] O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 532 da
repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito
de Belo Horizonte - BHTRANS e (ii) conheceu e negou
provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a
compatibilidade constitucional da delegação da atividade
de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e
Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS, nos limites da tese
jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Edson Fachin e Marco Aurélio. Foi fixada a seguinte tese: "É
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
5
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes
da
Administração Pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial".
Nesse ponto, impende mencionar que a TRANSERP, nos termos de seu
estatuto social, é sociedade de economia mista integrante da administração
indireta do Município de Ribeirão Preto:
Art. 1o A TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A, é uma sociedade de economia
mista, por ações, constituída nos termos da autorização
contida na Lei Municipal no 3.734, de 28/02/80,
regulamentada através do Decreto no 42 de 18/03/80, bem
como Lei Complementar no 998, de 25/04/00 e que se rege
pelo disposto neste Estatuto e pela legislação que lhe é aplicável.
§ 1o A TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, vincula-se como
entidade de administração indireta à Prefeitura do
Município de Ribeirão Preto.
Nos termos da Lei Complementar no 998/2000, de Ribeirão Preto, a
TRANSERP se destina à prestação de serviço público atinentes à fiscalização e
autuação nos termos da legislação acerca de trânsito, como dispõe o art. 1o da
retromencionada legislação:
Art. 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano
de Ribeirão Preto, como órgão municipal executivo de trânsito,
nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro,
Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de
Trânsito, Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar
Municipal no 462/95 e legislação pertinente, exercer as seguintes
atribuições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
6
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os
serviços de guincho e pátio de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e
serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração dos
serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de transporte
de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os direitos e obrigações patrimoniais e
financeiros decorrentes da arrecadação e/ou prestação de
serviços oriundos da execução direta ou indireta das
competências ora atribuídas, serão transferidos à TRANSERP -
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto, a partir da
publicação da presente lei.
Também, a TRANSERP é composta de capital social majoritariamente
público, nos termos da Lei 3734/1980, a qual autoriza sua criação:
Art. 9o - O capital social autorizado da TRANSERP - Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, a ser subscrito em
dinheiro,
bens
ou
direitos
será
de
Cr$
600.000.000,00(seiscentos milhões de cruzeiros) divididos em
600.000,00
(seiscentos
milhões)
de
ações
ordinárias
nominativas de valor unitário de cr$ 1,00 (hum cruzeiro).
Parágrafo Único - O Município de Ribeirão Preto subscreverá
sempre o suficiente para manter o mínimo de 51% (cinqüenta e
hum por cento) de capital social.
Assim, o caso em tela envolvendo a TRANSERP possui todos os
pressupostos fixados com o julgamento do Tema 532, do E. STF, não havendo
que se falar de não adequação do caso ao paradigma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
7
Não há que se mencionar da precariedade do Tema 532, do E. STF, ante à
ausência de trânsito em julgado do feito, pois já há jurisprudência emanada pelo
Pretório Excelso e pelo C. STJ de que “entendimento firmado pelo STF em regime
de repercussão geral”, como no caso em tela, vige a “desnecessidade de
aguardar-se o trânsito em julgado (ou eventual modulação temporal dos
efeitos)”, devendo, portanto, ser imediatamente aplicados (RCL 30.996/SP, Rel.
Min Celso de Mello e REsp 1.604.515/RS, 1a Seção, STJ).
Desta feita, em consonância com o quanto decidido pelo E. STF, entendo
que não há qualquer vedação constitucional expressa para a delegação do poder
de polícia, conceituado como “a faculdade de que dispõe a Administração Pública
para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.” O poder de
polícia delegado, aquele que provém da entidade originária que o exerce e o
transfere por lei a outrem, é limitado aos termos da delegação e se caracteriza
por atos de execução e “implícita está a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu
exercício.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12a. Edição,
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1986, p. 93/94).
Em suma, a delegação do “police power” sem a delegação de atribuição
sancionatória é delegação esvaziada.
Apenas de modo a reforçar o posicionamento já fixado pelo Pretório
Excelso, acrescento que a Lei 9.503/1997 (CTB) estabelece no seu art. 24 que
compete aos órgãos de trânsito dos munícipios cumprir e fazer cumprir a
legislação e as normas de trânsito, fiscalizando e sancionando as infrações, e, no
seu art. 25 que podem delegar essas atividades, que incluem, nos termos do
referido art. 24, IX: “IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95,
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;”.
Art. 25 do CTB. Os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as
atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e
à segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
8
prestar
serviços
de
capacitação
técnica,
assessoria
e
monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante
prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos
custos apropriados. grifo nosso.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse
local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial (art. 30, I, II e V, CF).
Nesse sentido:
10000930-74.2019.8.26.05063 Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
Pretensão
ao
reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito
emitido por sociedade de economia mista (TRANSERP). Pleito de
suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da
matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão
geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta
automaticamente o sobrestamento do recurso. Higidez das
autuações. Inexistência de impedimento legal à delegação de
atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia
mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97
Código de
Trânsito Brasileiro -, entendimento este aplicável a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
9
autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença reformada. Apelação provida.
1033952-60.2018.8.26.0506 Multas e demais Sanções
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/10/2019
Data de publicação: 04/10/2019
Ementa: ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Autuação feita
por sociedade de economia mista (TRANSERP) Possibilidade
Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes
ao poder de polícia administrativa Precedentes desta Corte de
Justiça R. sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Sucumbente o autor, arcará com honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00, mais R$200,00
Observância das
regras dos §§ 8o e 11, do art. 85, do CPC/2015. Recurso
provido.
1014332-28.2019.8.26.0506 Apelação Cível / Multas e demais
Sanções
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
10
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa de
Trânsito. TRANSERP. Ribeirão Preto. Pleito voltado à anulação de
autos de infração emitido por sociedade de economia mista.
Impossibilidade. Delegação das atividades previstas no Código de
Trânsito. Admissibilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença
reformada. Improcedência decretada. Recurso provido
1010579-68.2016.8.26.0506
Apelação
/
Multas
e
demais
Sanções
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2017
Data de registro: 15/05/2017
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP Autuação de infração de
trânsito aplicada por sociedade de economia mista Possibilidade
Ato administrativo que encontra validade e legitimidade, nos
termos da delegação de competência atribuída pela Lei
Complementar no 998/2000, em conformidade com o artigo 24, VI
c/c artigo 25, caput, do Código de Trânsito Brasileiro Questão de
interesse local Competência do Município Artigo 30, incisos I e
II, da Constituição Federal Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público Sentença reformada Improcedência da ação
Honorários recursais ora fixados Recurso da empresa ré provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
11
1005813-40.2014.8.26.0506 Apelação / Reexame Necessário /
Multas e demais Sanções
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/05/2017
Data de registro: 04/05/2017
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRANSERP Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da
multa de trânsito aplicada Sentença de procedência Pleito de
reforma da sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento
de defesa
Afastamento
Cabe ao magistrado avaliar a
necessidade da produção de prova oral
Questão de direito

MÉRITO
Multa aplicada por sociedade de economia mista

Delegação do poder de polícia municipal quanto à fiscalização e
autuação de trânsito, nos termos do artigo 25 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei Federal n° 9.503, de 23/09/1.997)

Possibilidade
A despeito da controvérsia do tema, existindo
pendência de repercussão geral da matéria no Supremo Tribunal
Federal Ausência de vedação legal Presença de grave risco de
dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de trânsito e à
segurança das pessoas na hipótese de retirada da competência da
empresa delegada
Necessidade de prevalência do interesse
público Apelado que não impugnou a veracidade e a consistência
das infrações de trânsito a ele imputadas Sentença reformada
Apelação provida, para julgar improcedente a ação, com inversão
dos ônus da sucumbência.
No caso dos autos, não impugnou a parte autora na sua petição inicial a
veracidade ou consistência das infrações de trânsito cometidas e, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029139-87.2018.8.26.0506 -Voto no
12
reconhecida a delegabilidade do poder de polícia municipal à pessoa jurídica de
economia mista, integrante da administração pública indireta e que presta
serviços públicos, submetida ao mesmo regime de controle da administração
pública previsto no art. 37 e seguintes da Constituição da República, não há que
se falar em anulação dos autos de infrações por ausência de poder de polícia.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso da ré com o fim de
julgar a ação improcedente.
Mantida a relação processual entre a autora e o DETRAN, a qual gerou
sucumbência à requerente, deve ser mantida a condenação em 1/3 das custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do Procurador do DETRAN
que fixo em 10% do proveito econômico.
Já no tocante à relação jurídica processual entre a autora e a TRANSERP,
com o provimento do recurso, desaparece a sucumbência parcial e passa a ser
sucumbente apenas a parte autora. Assim, deve a autora arcar o restante das
custas e despesas processuais (2/3), bem como verba honorária em face do
patrono da TRANSERP em 10% sobre o valor da causa.
Importante ressaltar que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, “a
sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente
ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida.
Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é
a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários
recursais”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 158/159).
Leonel Costa
Relator